Tribunal: STF
Processo: HC 240344
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITO SUBJETIVO (ART. 112, § 1º, DA LEP): NÃO PREENCHIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 870.417/SP (e-doc. 8).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente, em cumprimento de pena de 35 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão em decorrência da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para esse fim, roubo qualificado, associação criminosa armada, sequestro e cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, requereu a progressão para o regime semiaberto. O Juízo da execução penal determinou a realização de exame criminológico e, a partir das conclusões da perícia, indeferiu o pedido, assentando não preenchido um dos requisitos (e-doc. 6).  



    3. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento (e-doc. 7).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Relator indeferido liminarmente a ordem (e-doc. 9). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante diz atendidos os requisitos legais para a progressão de regime. Alega constrangimento ilegal na imposição de exame criminológico, afirmando ter sido fundamentado somente na gravidade dos crimes. Afirma violados o art. 93, inc. IX, da CRFB e o disposto no verbete vinculante nº 26 do STF. Diz já haver o paciente cumprido mais de 79% da pena total, sendo direito subjetivo do apenado a progressão ao regime menos gravoso, preenchidos os requisitos legais.  



    6. Postula a concessão da progressão para o regime semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. Ao contrário do que a redação do § 1º do art. 112 da LEP parece revelar, o atestado de bom comportamento carcerário, embora sirva de substrato à decisão, não condiciona o Juízo a implementar a transferência a regime mais brando, podendo a sua convicção ser formada a partir de outros elementos constantes dos autos.



    8. Como bem salientou a eminente Ministra Ellen Gracie, “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária” (HC nº 95.253/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 26/09/2008). Nesse sentido, também: HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 1º/02/2011.



    9. Apesar de o dispositivo citado, após a alteração promovida pela Lei nº 10.792, de 2003, não mais considerar indispensável à progressão de regime a realização do exame criminológico, continua possível ao Juízo da execução determinar, motivadamente, a produção do parecer técnico.



    10. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente” (RHC nº 121.851/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2014, p. 17/06/2014; grifos nossos). Nesse sentido também, por exemplo: HC nº 200.029-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 05/05/2021.



    11. Na espécie, o Juízo da execução penal considerou indispensável o exame pericial em decisão assim fundamentada:



    “Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 4029/4035, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 



    Isso porque o sentenciado é reincidente, possu condenações pela prática de roubo circustanciado, além de crime assemelhado a hediondo. 



    Ademais, praticou falta disciplinar grave consistente em desobediência, participação em movimento de subversão da ordem e disciplina de depredação contra patrimônio Público (fls. 4025), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 



    E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 



    Assim, determino, excepcionalmente e com urgência, em relação a Anderson de Jesus Parro, RG: 24897463, RGC: 24897463, RJI: 17017106567, Avaré - Penit. I "Dr. Paulo Luciano de Campos", a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena, pelos técnicos da unidade prisional competente, que deverão esclarecer expressamente se o sentenciado está ou não apto ao retorno do convívio social e à progressão de regime. 



    Deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) o sentenciado mantém vínculos familiares?; b) possui planos realistas para seu futuro?; c) qual sua percepção do crime praticado?; d) demonstra algum remorso ou reflexão sobre os fatos?; e) há elementos que indicam evolução no processo de ressocialização?; f) há elementos que indicam desenvolvimento de senso de responsabilidade para o cumprimento da pena em regime semiaberto ou seria necessário maior amadurecimento no regime fechado?; e g) possui o sentenciado capacidade para lidar com raiva e frustrações?” (e-doc. 4, p. 1; grifos nossos).



    12. Ato contínuo, baseando-se nas conclusões do laudo, o Juízo indeferiu a progressão, ao fundamento de não estar preenchido o requisito subjetivo (e-doc. 6).



    13. No ato recorrido, o STJ, sem se afastar dessa conclusão, assinalou a validade das premissas em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. RESULTADO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A progressão de regime prisional foi indeferida pelo juízo da execução penal, com base no resultado desfavorável do exame criminológico, segundo o qual o agravante "não demonstra possuir maturidade suficiente para o cumprimento da pena no regime intermediário". Esta Corte possui o entendimento de que "o resultado desfavorável de exame criminológico justifica a negativa de progressão de regime por falta de requisito subjetivo" (AgRg no HC n. 848.737/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). É consabido que "a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos" (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021). 



    2. Agravo desprovido.” (e-doc. 8, p. 1).



    14. Portanto, nos termos do enunciado nº 26 da Súmula Vinculante do STF, foram veiculados motivos aptos a justificar a periculosidade além do normal e a necessidade da realização do exame criminológico, considerada a gravidade concreta do delito, o fato de ser o paciente reincidente, com condenações pela prática de roubo circunstanciado, além de crime assemelhado a hediondo, bem como o cometimento de falta disciplinar grave consistente em desobediência, participação em movimento de subversão da ordem e da disciplina com depredação contra patrimônio público. Nessa linha: Rcl nº 49.059-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, j. 11/10/2021; e Rcl nº 45.183/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional. 3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 199.901-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI 7.210/1984. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Com as alterações determinadas pela Lei 10.792/2003 no art. 112 da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, embora prescindível, pode ser justificadamente determinada para instruir pedido de progressão de regime. 2. No caso, a medida complementar foi devidamente motivada com fulcro na periculosidade do agravante, consectário do seu histórico criminal desfavorável, que registra a prática de três roubos majorados, além da indicação da falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 135.484-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16/09/2016, p. 03/10/2016; grifos nossos).



    15. Uma vez realizado o exame, mostra-se lícito ao magistrado negar a progressão com base no não preenchimento do requisito subjetivo, de acordo com as conclusões da perícia. No caso, a decisão denegatória se baseou nas seguintes premissas:



    “Para a obtenção do benefício da progressão de regime, é necessário que o sentenciado preencha os requisitos de ordem objetiva, o cumprimento de parte da pena no regime anterior, além de apresentar bom comportamento carcerário, apresentando mérito para a progressão. 



    No caso em tela, foi determinada a elaboração de exame criminológico, onde se concluiu ser prematura a concessão do benefício pretendido, pois o sentenciado não demonstra possuir maturidade suficiente para o cumprimento da pena no regime intermediário. Necessita permanecer mais tempo no regime mais rigoroso, com comportamento apto a indicar que não voltará a delinquir, e a demonstrar que tem aproveitado a terapêutica penal, podendo, com isso, gradativamente retornar ao convívio social.” (e-doc. 6; grifos nossos).



    16. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento do da progressão de regime, uma vez não preenchido o requisito subjetivo. Destaco, nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. É lícita a realização de exame criminológico para análise dos requisitos subjetivos para a progressão de regime, nos termos do decidido no HC 82.959/STF. 2. O bom comportamento carcerário não é suficiente para a concessão do requisito da progressão, quando existente laudo pericial desfavorável ao regime menos gravoso. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 102.859/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 07/12/2010, p. 01/02/2011; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. (...) III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.”



    (HC nº 137.315/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/12/2016, p. 13/02/2017; grifos nossos).



    17. Registro que, uma vez assentado o não atendimento do requisito subjetivo pelas instâncias ordinárias, dissentir dessa conclusão reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus. Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. Concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; grifos nossos).  



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator